Tribunal: TJMT
Processo: 1001726-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001726-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Expropriação de Bens, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), SMART SERVICOS INTELIGENTES LTDA - CNPJ: 42.425.839/0001-11 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO BRESCOVICI registrado(a) civilmente como PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (AGRAVADO), GRAZIELA CUNHA BRESCOVICI - CPF: 503.389.001-87 (AGRAVADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), SMART PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 53.755.090/0001-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), JOCELANE GONCALVES - CPF: 419.358.372-49 (ADVOGADO), ROBERTO MINORU OSSOTANI - CPF: 545.564.301-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), GIZELA BARRETO SAMPAIO - CPF: 046.375.801-37 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF - CPF: 810.835.801-91 (TERCEIRO INTERESSADO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DE EMPRESA TERCEIRA. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Smart
Serviços Inteligentes Ltda. contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por Graziela Cunha
Brescovici
e Paulo Roberto
Brescovici
, determinou a penhora de 30% do faturamento bruto da agravante.

A agravante sustenta que foi indevidamente incluída no polo passivo da execução, sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, violando o contraditório e a ampla defesa.

Argumenta que não há comprovação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade e que a devedora principal possui bens suficientes para garantir a execução.

Alega que a penhora do faturamento compromete a continuidade de suas atividades e viola a ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica antes da inclusão da agravante no polo passivo da execução;

(
ii
) analisar a legalidade da penhora sobre o faturamento da empresa agravante sem a prévia tentativa de penhora de bens da devedora principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inclusão de empresa terceira no polo passivo da execução exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
garantindo
-se o contraditório e a ampla defesa.

A penhora sobre o faturamento de empresa é medida excepcional, condicionada à demonstração de que não há outros bens passíveis de penhora ou que estes são de difícil alienação, conforme o artigo 866 do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ.

No caso concreto, não houve esgotamento das diligências para localização de bens da devedora principal, tornando a penhora sobre o faturamento da agravante precipitada e desproporcional.

A ausência de comprovação de confusão patrimonial ou tentativa de frustrar a execução reforça a necessidade de observância do devido processo legal antes da adoção de medidas constritivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inclusão de empresa terceira no polo passivo da execução exige a instauração prévia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

A penhora sobre o faturamento de empresa tem caráter excepcional e somente é admissível quando comprovada a inexistência de outros bens penhoráveis ou sua insuficiência, observando-se a ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 133, 835 e 866.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1922992/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Quarta Turma, j. 15.08.2022,
DJe
18.08.2022.

TJSP, AI no 21555753020248260000, Rel. Des. Salles Vieira, 24a Câmara de Direito Privado, j. 24.06.2024.

TJDFT, AI no 07070728820248070000, Rel. Des. João
Egmont
, 2a Turma Cível, j. 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Eminente
s
pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SMART SERVICOS

INTELIGENTES LTDA
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título

Extrajudicial no 1027753-76.2018.8.11.0041, ajuizado por
GRAZIELA CUNHA BRESCOVICI
e

PAULO ROBERTO BRESCOVIC
, determinou a penhora de 30%
do faturamento bruto da agravante
.

Para tanto,
a
agravante sustenta que foi incluída indevidamente no polo passivo da execução, sem a devida instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, violando o contraditório e a ampla defesa.

Argumenta
,
ainda
,
que não há provas de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, requisitos essenciais para justificar a medida.

Aponta que a
Imobiliária e Construtora São José Ltda
, empresa executada principal, possui mais de 120 imóveis registrados em seu nome, os quais poderiam ser utilizados para a satisfação do crédito exequendo, tornando desnecessária a penhora do faturamento da agravante
.

Alega
, ainda, que a decisão agravada violou a ordem legal de penhora estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil, pois determinou a constrição do faturamento sem antes esgotar outros meios menos gravosos, como a penhora de bens da devedora principal.

Sustenta que a penhora de 30% de seu faturamento compromete a continuidade de suas atividades, especialmente porque a empresa já opera com prejuízo e tem a Unimed Cuiabá como única cliente.

Destaca que a restrição de parte significativa de sua receita poderá inviabilizar o pagamento de funcionários e fornecedores, gerando risco iminente de encerramento de suas operações.

O pedido liminar recursal foi deferido
(Id.

265258287
).

C
ontraminuta
pelo desprovimento do recurso (Id.

267210290
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal decorre de ação de execução de título extrajudicial, proposta por Paulo Roberto
Brescovici
e Graziela Cunha
Brescovici
, tendo como base um Instrumento de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção, firmado com a Imobiliária e Construtora São José Ltda. e outros executados.

No curso da execução, foram deferidas medidas de penhora e adjudicação de bens, com o objetivo de garantir a satisfação do crédito. Posteriormente, os exequentes pleitearam a inclusão da empresa
Smart
Serviços Inteligentes Ltda. no polo passivo da demanda, sob o argumento de que haveria confusão patrimonial e formação de grupo econômico com os executados originais.

O juízo de primeiro grau, acolhendo essa argumentação, determinou a penhora de 30% do faturamento bruto da agravante
.

Contra essa decisão, a agravante interpôs o presente recurso, sustentando, essencialmente, a ilegalidade da medida e o potencial comprometimento de suas atividades empresariais.

O recurso merece provimento.

Da análise dos autos
, verifica-se que a empresa agravante ainda não foi formalmente incluída no polo passivo da execução mediante decisão definitiva sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A
inda que se considerem relevantes os argumentos expostos pelos exequentes
, no tocante à
confusão patrimonial ou uso abusivo da personalidade jurídica, mostra-se precipitada a imposição da penhora antes da resolução do incidente, pois a análise dessas alegações deve ocorrer dentro do devido processo legal, garantindo-se à parte afetada a possibilidade de manifestação.

Além disso, não há elementos que demonstrem que a agravante esteja se desfazendo de bens ou adotando medidas que possam frustrar a execução, o que reforça a necessidade de cautela na aplicação da medida.

Nesse contexto, entendo que
antes da adoção de qualquer medida constritiva, é imprescindível que sejam devidamente observados os princípios do devido processo legal,
do contraditório e da ampla defesa, assegurando-se que a parte atingida tenha a oportunidade de se manifestar e apresentar sua defesa antes de sofrer os efeitos da execução
.

Nessa perspectiva:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CONFUSÃO PATRIMONIAL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ARRESTO CAUTELAR – BLOQUEIO DE VALORES E BENS – AVERBAÇÃO DO INCIDENTE NAS MATRÍCULAS – CABIMENTO - I – Anterior previsão do arresto contida nos
arts
. 813 e 814 do ACPC, que não tem correspondência no NCPC – Nova disciplina legal prevista nos
arts
. 830 e 301 do NCPC, que não contém requisitos específicos e objetivos como anteriormente – II –
Decisão que indeferiu o pedido de arresto de bens em nome dos executados, pessoa jurídica e física - Ausência de demonstração dos requisitos necessários – Ainda que se o pedido seja formulado nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, imprescindível a instauração de prévio contraditório com a efetiva participação das empresas que potencialmente serão atingidas pela desconsideração da personalidade jurídica
- Precedentes deste E. TJSP e do C . STJ – III - Reconhecida a prematuridade do pedido de arresto de bens e valores, assim como a averbação do IDPJ junto às matrículas dos imóveis – Inocorrência das hipóteses legais de arresto previstas nos
arts
. 830 e 301 do NCPC – Decisão mantida – Agravo improvido".

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21555753020248260000 São José dos Campos, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 24/06/2024, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO DE BENS. INÍCIO DE TRAMITAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
Não se justifica a realização da medida constritiva pretendida (arresto), já que se encontra em fase inicial de tramitação o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo oportuno ressaltar nesse particular, ainda, que não há indícios de que a parte agravada esteja se desfazendo de seus bens ou adotando qualquer outra medida com o fito de frustrar o sucesso da demanda posta.
RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento n.o 2308418-14.2023.8.26.0000; Ac. 17482197; Relatora: Desa Maria Lúcia Pizzotti; Trigésima Câmara de Direito Privado; J 10/01/2024; DJESP 24/01/2024).

Ademais, vale ressaltar que a
penhora sobre o faturamento de empresa é medida excepcional, admitida somente quando esgotadas as tentativas de localização de bens do devedor
.

No presente caso, não há comprovação de que foram realizadas diligências para localizar outros bens
da agravante
passíveis de penhora, o que torna a medida adotada prematura.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA
N .
182/STJ. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA .
FATURAMENTO.
SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ E 283 DO STF. AGRAVO INTERNO
PROVIDO .
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a penhora sobre o faturamento da empresa constitui medida excepcional, a ser aplicada na ausência de bens penhoráveis ou quando eles sejam de difícil alienação ou insuficientes para saldar a dívida.
2 .
A "gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 797), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 805)"
(
AgInt
no
AREsp
n . 1.401.034/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/3/2019,
DJe
28/3/2019
) .
3. Estando o acórdão recorrido em consonância com o posicionamento firmado em precedentes desta Corte, impõe-se a aplicação da Súmula n. 83/STJ.
4 .
O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 5. No caso, os Julgadores consideraram as provas existentes nos autos e a excepcionalidade da medida, para considerar adequada a penhora do percentual de 10% (dez por cento) do faturamento da parte executada, conclusão inalterável em recurso especial, ante o disposto na Súmula
n .
7/STJ. 6. Aplicável igualmente a Súmula n. 283/STF, considerando a falta de impugnação específica ao fundamento do acórdão recorrido, relacionado à ausência de demonstração adequada e oportuna sobre outros bens penhoráveis que pudessem ensejar
substituição .
7. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1922992 SP 2021/0192359-4, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2022)

Na mesma perspectiva:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE
PENHORA .
PERCENTUAL DO FATURAMENTO MENSAL DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS
PENHORÁVEIS .
ART. 866 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1 .
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de penhora de parte dos lucros da empresa executada. 1.1. Nas razões recursais, o recorrente requer o provimento do recurso para permitir a penhora de 30% do faturamento líquido mensal da
empresa .
2. A norma prevista no art. 835, inc. X, do CPC, determina ser possível a penhora do valor do faturamento obtido pela
devedora .
No entanto, o art. 866 do CPC possibilita a referida constrição se o devedor não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito.
2.1 .
Com efeito, a penhora sobre o faturamento de pessoa jurídica é medida excepcional que deve ocorrer apenas quando o devedor não possuir outros bens, se os tiver, que sejam de difícil expropriação ou insuficientes à satisfação da pretensão do credor. Ademais, é necessária a indicação de administrador e plano de pagamento e o percentual sobre o faturamento não pode inviabilizar o exercício da atividade empresarial.
2.2 .
Precedente deste TJDFT
: ?
(...) 1. Consoante dispõe o artigo 835, X, do Código de Processo Civil, é admitida a penhora de percentual do faturamento de empresa devedora. Contudo, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que essa modalidade de penhora, por ser hipótese excepcional, somente pode ocorrer quando: (i) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; (
ii
) haja indicação de administrador e plano de pagamento e (
iii
) o percentual penhorado não torne inviável o exercício da atividade empresarial. ( ...)? (07279299720208070000, Relator.: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 26/10/2020). 3. Na hipótese, verifica-se que até o momento só foram realizadas
pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Ou seja, não foram esgotadas as diligências para localizar bens
penhoráveis .
3.1. Assim, ante a possibilidade de existência de outros bens pertencentes ao devedor, impõe-se intentar à penhora sobre tal patrimônio antes de fazer recair a constrição judicial sobre determinado percentual de faturamento da empresa, sob pena de violar-se o caráter residual de que é dotada tal medida e, por consequência, incorrer-se em flagrante afronta legal. 3 .2. Precedente
: ?
(...) 1. A penhora de percentual de faturamento de empresa (art. 866, CPC)é medida excepcional, caracterizada pela ingerência em sua gestão e patrimônio, ainda que parcial, a fim de que sejam realizadas constrições de parte dos rendimentos obtidos com a realização da atividade empresarial, sem que a inviabilize, para o fim de satisfação do crédito executado.
2 .
Improcede o pedido de penhora de percentual de faturamento de empresa uma vez comprovada a ausência do esgotamento das diligências para localizar bens penhoráveis. (...)? (07362120720238070000, Relatora: Ana Cantarino, DJE 23/11/2023). 4. Agravo de instrumento improvido.

(TJ-DF 07070728820248070000 1875917, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 05/06/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 03/07/2024)

Dessa forma, mostra-se prudente afastar a penhora sobre o faturamento da agravante
.

Ante
o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para revogar a decisão que determinou a penhora sobre o faturamento da agravante
.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal decorre de ação de execução de título extrajudicial, proposta por Paulo Roberto
Brescovici
e Graziela Cunha
Brescovici
, tendo como base um Instrumento de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção, firmado com a Imobiliária e Construtora São José Ltda. e outros executados.

No curso da execução, foram deferidas medidas de penhora e adjudicação de bens, com o objetivo de garantir a satisfação do crédito. Posteriormente, os exequentes pleitearam a inclusão da empresa
Smart
Serviços Inteligentes Ltda. no polo passivo da demanda, sob o argumento de que haveria confusão patrimonial e formação de grupo econômico com os executados originais.

O juízo de primeiro grau, acolhendo essa argumentação, determinou a penhora de 30% do faturamento bruto da agravante
.

Contra essa decisão, a agravante interpôs o presente recurso, sustentando, essencialmente, a ilegalidade da medida e o potencial comprometimento de suas atividades empresariais.

O recurso merece provimento.

Da análise dos autos
, verifica-se que a empresa agravante ainda não foi formalmente incluída no polo passivo da execução mediante decisão definitiva sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A
inda que se considerem relevantes os argumentos expostos pelos exequentes
, no tocante à
confusão patrimonial ou uso abusivo da personalidade jurídica, mostra-se precipitada a imposição da penhora antes da resolução do incidente, pois a análise dessas alegações deve ocorrer dentro do devido processo legal, garantindo-se à parte afetada a possibilidade de manifestação.

Além disso, não há elementos que demonstrem que a agravante esteja se desfazendo de bens ou adotando medidas que possam frustrar a execução, o que reforça a necessidade de cautela na aplicação da medida.

Nesse contexto, entendo que
antes da adoção de qualquer medida constritiva, é imprescindível que sejam devidamente observados os princípios do devido processo legal,
do contraditório e da ampla defesa, assegurando-se que a parte atingida tenha a oportunidade de se manifestar e apresentar sua defesa antes de sofrer os efeitos da execução
.

Nessa perspectiva:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CONFUSÃO PATRIMONIAL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ARRESTO CAUTELAR – BLOQUEIO DE VALORES E BENS – AVERBAÇÃO DO INCIDENTE NAS MATRÍCULAS – CABIMENTO - I – Anterior previsão do arresto contida nos
arts
. 813 e 814 do ACPC, que não tem correspondência no NCPC – Nova disciplina legal prevista nos
arts
. 830 e 301 do NCPC, que não contém requisitos específicos e objetivos como anteriormente – II –
Decisão que indeferiu o pedido de arresto de bens em nome dos executados, pessoa jurídica e física - Ausência de demonstração dos requisitos necessários – Ainda que se o pedido seja formulado nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, imprescindível a instauração de prévio contraditório com a efetiva participação das empresas que potencialmente serão atingidas pela desconsideração da personalidade jurídica
- Precedentes deste E. TJSP e do C . STJ – III - Reconhecida a prematuridade do pedido de arresto de bens e valores, assim como a averbação do IDPJ junto às matrículas dos imóveis – Inocorrência das hipóteses legais de arresto previstas nos
arts
. 830 e 301 do NCPC – Decisão mantida – Agravo improvido".

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21555753020248260000 São José dos Campos, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 24/06/2024, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO DE BENS. INÍCIO DE TRAMITAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
Não se justifica a realização da medida constritiva pretendida (arresto), já que se encontra em fase inicial de tramitação o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo oportuno ressaltar nesse particular, ainda, que não há indícios de que a parte agravada esteja se desfazendo de seus bens ou adotando qualquer outra medida com o fito de frustrar o sucesso da demanda posta.
RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento n.o 2308418-14.2023.8.26.0000; Ac. 17482197; Relatora: Desa Maria Lúcia Pizzotti; Trigésima Câmara de Direito Privado; J 10/01/2024; DJESP 24/01/2024).

Ademais, vale ressaltar que a
penhora sobre o faturamento de empresa é medida excepcional, admitida somente quando esgotadas as tentativas de localização de bens do devedor
.

No presente caso, não há comprovação de que foram realizadas diligências para localizar outros bens
da agravante
passíveis de penhora, o que torna a medida adotada prematura.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA
N .
182/STJ. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA .
FATURAMENTO.
SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ E 283 DO STF. AGRAVO INTERNO
PROVIDO .
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a penhora sobre o faturamento da empresa constitui medida excepcional, a ser aplicada na ausência de bens penhoráveis ou quando eles sejam de difícil alienação ou insuficientes para saldar a dívida.
2 .
A "gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 797), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 805)"
(
AgInt
no
AREsp
n . 1.401.034/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/3/2019,
DJe
28/3/2019
) .
3. Estando o acórdão recorrido em consonância com o posicionamento firmado em precedentes desta Corte, impõe-se a aplicação da Súmula n. 83/STJ.
4 .
O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 5. No caso, os Julgadores consideraram as provas existentes nos autos e a excepcionalidade da medida, para considerar adequada a penhora do percentual de 10% (dez por cento) do faturamento da parte executada, conclusão inalterável em recurso especial, ante o disposto na Súmula
n .
7/STJ. 6. Aplicável igualmente a Súmula n. 283/STF, considerando a falta de impugnação específica ao fundamento do acórdão recorrido, relacionado à ausência de demonstração adequada e oportuna sobre outros bens penhoráveis que pudessem ensejar
substituição .
7. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1922992 SP 2021/0192359-4, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2022)

Na mesma perspectiva:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE
PENHORA .
PERCENTUAL DO FATURAMENTO MENSAL DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS
PENHORÁVEIS .
ART. 866 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1 .
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de penhora de parte dos lucros da empresa executada. 1.1. Nas razões recursais, o recorrente requer o provimento do recurso para permitir a penhora de 30% do faturamento líquido mensal da
empresa .
2. A norma prevista no art. 835, inc. X, do CPC, determina ser possível a penhora do valor do faturamento obtido pela
devedora .
No entanto, o art. 866 do CPC possibilita a referida constrição se o devedor não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito.
2.1 .
Com efeito, a penhora sobre o faturamento de pessoa jurídica é medida excepcional que deve ocorrer apenas quando o devedor não possuir outros bens, se os tiver, que sejam de difícil expropriação ou insuficientes à satisfação da pretensão do credor. Ademais, é necessária a indicação de administrador e plano de pagamento e o percentual sobre o faturamento não pode inviabilizar o exercício da atividade empresarial.
2.2 .
Precedente deste TJDFT
: ?
(...) 1. Consoante dispõe o artigo 835, X, do Código de Processo Civil, é admitida a penhora de percentual do faturamento de empresa devedora. Contudo, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que essa modalidade de penhora, por ser hipótese excepcional, somente pode ocorrer quando: (i) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; (
ii
) haja indicação de administrador e plano de pagamento e (
iii
) o percentual penhorado não torne inviável o exercício da atividade empresarial. ( ...)? (07279299720208070000, Relator.: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 26/10/2020). 3. Na hipótese, verifica-se que até o momento só foram realizadas
pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Ou seja, não foram esgotadas as diligências para localizar bens
penhoráveis .
3.1. Assim, ante a possibilidade de existência de outros bens pertencentes ao devedor, impõe-se intentar à penhora sobre tal patrimônio antes de fazer recair a constrição judicial sobre determinado percentual de faturamento da empresa, sob pena de violar-se o caráter residual de que é dotada tal medida e, por consequência, incorrer-se em flagrante afronta legal. 3 .2. Precedente
: ?
(...) 1. A penhora de percentual de faturamento de empresa (art. 866, CPC)é medida excepcional, caracterizada pela ingerência em sua gestão e patrimônio, ainda que parcial, a fim de que sejam realizadas constrições de parte dos rendimentos obtidos com a realização da atividade empresarial, sem que a inviabilize, para o fim de satisfação do crédito executado.
2 .
Improcede o pedido de penhora de percentual de faturamento de empresa uma vez comprovada a ausência do esgotamento das diligências para localizar bens penhoráveis. (...)? (07362120720238070000, Relatora: Ana Cantarino, DJE 23/11/2023). 4. Agravo de instrumento improvido.

(TJ-DF 07070728820248070000 1875917, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 05/06/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 03/07/2024)

Dessa forma, mostra-se prudente afastar a penhora sobre o faturamento da agravante
.

Ante
o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para revogar a decisão que determinou a penhora sobre o faturamento da agravante
.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal decorre de ação de execução de título extrajudicial, proposta por Paulo Roberto
Brescovici
e Graziela Cunha
Brescovici
, tendo como base um Instrumento de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção, firmado com a Imobiliária e Construtora São José Ltda. e outros executados.

No curso da execução, foram deferidas medidas de penhora e adjudicação de bens, com o objetivo de garantir a satisfação do crédito. Posteriormente, os exequentes pleitearam a inclusão da empresa
Smart
Serviços Inteligentes Ltda. no polo passivo da demanda, sob o argumento de que haveria confusão patrimonial e formação de grupo econômico com os executados originais.

O juízo de primeiro grau, acolhendo essa argumentação, determinou a penhora de 30% do faturamento bruto da agravante
.

Contra essa decisão, a agravante interpôs o presente recurso, sustentando, essencialmente, a ilegalidade da medida e o potencial comprometimento de suas atividades empresariais.

O recurso merece provimento.

Da análise dos autos
, verifica-se que a empresa agravante ainda não foi formalmente incluída no polo passivo da execução mediante decisão definitiva sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A
inda que se considerem relevantes os argumentos expostos pelos exequentes
, no tocante à
confusão patrimonial ou uso abusivo da personalidade jurídica, mostra-se precipitada a imposição da penhora antes da resolução do incidente, pois a análise dessas alegações deve ocorrer dentro do devido processo legal, garantindo-se à parte afetada a possibilidade de manifestação.

Além disso, não há elementos que demonstrem que a agravante esteja se desfazendo de bens ou adotando medidas que possam frustrar a execução, o que reforça a necessidade de cautela na aplicação da medida.

Nesse contexto, entendo que
antes da adoção de qualquer medida constritiva, é imprescindível que sejam devidamente observados os princípios do devido processo legal,
do contraditório e da ampla defesa, assegurando-se que a parte atingida tenha a oportunidade de se manifestar e apresentar sua defesa antes de sofrer os efeitos da execução
.

Nessa perspectiva:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CONFUSÃO PATRIMONIAL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ARRESTO CAUTELAR – BLOQUEIO DE VALORES E BENS – AVERBAÇÃO DO INCIDENTE NAS MATRÍCULAS – CABIMENTO - I – Anterior previsão do arresto contida nos
arts
. 813 e 814 do ACPC, que não tem correspondência no NCPC – Nova disciplina legal prevista nos
arts
. 830 e 301 do NCPC, que não contém requisitos específicos e objetivos como anteriormente – II –
Decisão que indeferiu o pedido de arresto de bens em nome dos executados, pessoa jurídica e física - Ausência de demonstração dos requisitos necessários – Ainda que se o pedido seja formulado nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, imprescindível a instauração de prévio contraditório com a efetiva participação das empresas que potencialmente serão atingidas pela desconsideração da personalidade jurídica
- Precedentes deste E. TJSP e do C . STJ – III - Reconhecida a prematuridade do pedido de arresto de bens e valores, assim como a averbação do IDPJ junto às matrículas dos imóveis – Inocorrência das hipóteses legais de arresto previstas nos
arts
. 830 e 301 do NCPC – Decisão mantida – Agravo improvido".

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21555753020248260000 São José dos Campos, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 24/06/2024, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO DE BENS. INÍCIO DE TRAMITAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
Não se justifica a realização da medida constritiva pretendida (arresto), já que se encontra em fase inicial de tramitação o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo oportuno ressaltar nesse particular, ainda, que não há indícios de que a parte agravada esteja se desfazendo de seus bens ou adotando qualquer outra medida com o fito de frustrar o sucesso da demanda posta.
RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento n.o 2308418-14.2023.8.26.0000; Ac. 17482197; Relatora: Desa Maria Lúcia Pizzotti; Trigésima Câmara de Direito Privado; J 10/01/2024; DJESP 24/01/2024).

Ademais, vale ressaltar que a
penhora sobre o faturamento de empresa é medida excepcional, admitida somente quando esgotadas as tentativas de localização de bens do devedor
.

No presente caso, não há comprovação de que foram realizadas diligências para localizar outros bens
da agravante
passíveis de penhora, o que torna a medida adotada prematura.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA
N .
182/STJ. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA .
FATURAMENTO.
SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ E 283 DO STF. AGRAVO INTERNO
PROVIDO .
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a penhora sobre o faturamento da empresa constitui medida excepcional, a ser aplicada na ausência de bens penhoráveis ou quando eles sejam de difícil alienação ou insuficientes para saldar a dívida.
2 .
A "gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 797), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 805)"
(
AgInt
no
AREsp
n . 1.401.034/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/3/2019,
DJe
28/3/2019
) .
3. Estando o acórdão recorrido em consonância com o posicionamento firmado em precedentes desta Corte, impõe-se a aplicação da Súmula n. 83/STJ.
4 .
O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 5. No caso, os Julgadores consideraram as provas existentes nos autos e a excepcionalidade da medida, para considerar adequada a penhora do percentual de 10% (dez por cento) do faturamento da parte executada, conclusão inalterável em recurso especial, ante o disposto na Súmula
n .
7/STJ. 6. Aplicável igualmente a Súmula n. 283/STF, considerando a falta de impugnação específica ao fundamento do acórdão recorrido, relacionado à ausência de demonstração adequada e oportuna sobre outros bens penhoráveis que pudessem ensejar
substituição .
7. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1922992 SP 2021/0192359-4, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2022)

Na mesma perspectiva:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE
PENHORA .
PERCENTUAL DO FATURAMENTO MENSAL DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS
PENHORÁVEIS .
ART. 866 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1 .
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de penhora de parte dos lucros da empresa executada. 1.1. Nas razões recursais, o recorrente requer o provimento do recurso para permitir a penhora de 30% do faturamento líquido mensal da
empresa .
2. A norma prevista no art. 835, inc. X, do CPC, determina ser possível a penhora do valor do faturamento obtido pela
devedora .
No entanto, o art. 866 do CPC possibilita a referida constrição se o devedor não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito.
2.1 .
Com efeito, a penhora sobre o faturamento de pessoa jurídica é medida excepcional que deve ocorrer apenas quando o devedor não possuir outros bens, se os tiver, que sejam de difícil expropriação ou insuficientes à satisfação da pretensão do credor. Ademais, é necessária a indicação de administrador e plano de pagamento e o percentual sobre o faturamento não pode inviabilizar o exercício da atividade empresarial.
2.2 .
Precedente deste TJDFT
: ?
(...) 1. Consoante dispõe o artigo 835, X, do Código de Processo Civil, é admitida a penhora de percentual do faturamento de empresa devedora. Contudo, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que essa modalidade de penhora, por ser hipótese excepcional, somente pode ocorrer quando: (i) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; (
ii
) haja indicação de administrador e plano de pagamento e (
iii
) o percentual penhorado não torne inviável o exercício da atividade empresarial. ( ...)? (07279299720208070000, Relator.: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 26/10/2020). 3. Na hipótese, verifica-se que até o momento só foram realizadas
pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Ou seja, não foram esgotadas as diligências para localizar bens
penhoráveis .
3.1. Assim, ante a possibilidade de existência de outros bens pertencentes ao devedor, impõe-se intentar à penhora sobre tal patrimônio antes de fazer recair a constrição judicial sobre determinado percentual de faturamento da empresa, sob pena de violar-se o caráter residual de que é dotada tal medida e, por consequência, incorrer-se em flagrante afronta legal. 3 .2. Precedente
: ?
(...) 1. A penhora de percentual de faturamento de empresa (art. 866, CPC)é medida excepcional, caracterizada pela ingerência em sua gestão e patrimônio, ainda que parcial, a fim de que sejam realizadas constrições de parte dos rendimentos obtidos com a realização da atividade empresarial, sem que a inviabilize, para o fim de satisfação do crédito executado.
2 .
Improcede o pedido de penhora de percentual de faturamento de empresa uma vez comprovada a ausência do esgotamento das diligências para localizar bens penhoráveis. (...)? (07362120720238070000, Relatora: Ana Cantarino, DJE 23/11/2023). 4. Agravo de instrumento improvido.

(TJ-DF 07070728820248070000 1875917, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 05/06/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 03/07/2024)

Dessa forma, mostra-se prudente afastar a penhora sobre o faturamento da agravante
.

Ante
o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para revogar a decisão que determinou a penhora sobre o faturamento da agravante
.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal decorre de ação de execução de título extrajudicial, proposta por Paulo Roberto
Brescovici
e Graziela Cunha
Brescovici
, tendo como base um Instrumento de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção, firmado com a Imobiliária e Construtora São José Ltda. e outros executados.

No curso da execução, foram deferidas medidas de penhora e adjudicação de bens, com o objetivo de garantir a satisfação do crédito. Posteriormente, os exequentes pleitearam a inclusão da empresa
Smart
Serviços Inteligentes Ltda. no polo passivo da demanda, sob o argumento de que haveria confusão patrimonial e formação de grupo econômico com os executados originais.

O juízo de primeiro grau, acolhendo essa argumentação, determinou a penhora de 30% do faturamento bruto da agravante
.

Contra essa decisão, a agravante interpôs o presente recurso, sustentando, essencialmente, a ilegalidade da medida e o potencial comprometimento de suas atividades empresariais.

O recurso merece provimento.

Da análise dos autos
, verifica-se que a empresa agravante ainda não foi formalmente incluída no polo passivo da execução mediante decisão definitiva sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A
inda que se considerem relevantes os argumentos expostos pelos exequentes
, no tocante à
confusão patrimonial ou uso abusivo da personalidade jurídica, mostra-se precipitada a imposição da penhora antes da resolução do incidente, pois a análise dessas alegações deve ocorrer dentro do devido processo legal, garantindo-se à parte afetada a possibilidade de manifestação.

Além disso, não há elementos que demonstrem que a agravante esteja se desfazendo de bens ou adotando medidas que possam frustrar a execução, o que reforça a necessidade de cautela na aplicação da medida.

Nesse contexto, entendo que
antes da adoção de qualquer medida constritiva, é imprescindível que sejam devidamente observados os princípios do devido processo legal,
do contraditório e da ampla defesa, assegurando-se que a parte atingida tenha a oportunidade de se manifestar e apresentar sua defesa antes de sofrer os efeitos da execução
.

Nessa perspectiva:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CONFUSÃO PATRIMONIAL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ARRESTO CAUTELAR – BLOQUEIO DE VALORES E BENS – AVERBAÇÃO DO INCIDENTE NAS MATRÍCULAS – CABIMENTO - I – Anterior previsão do arresto contida nos
arts
. 813 e 814 do ACPC, que não tem correspondência no NCPC – Nova disciplina legal prevista nos
arts
. 830 e 301 do NCPC, que não contém requisitos específicos e objetivos como anteriormente – II –
Decisão que indeferiu o pedido de arresto de bens em nome dos executados, pessoa jurídica e física - Ausência de demonstração dos requisitos necessários – Ainda que se o pedido seja formulado nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, imprescindível a instauração de prévio contraditório com a efetiva participação das empresas que potencialmente serão atingidas pela desconsideração da personalidade jurídica
- Precedentes deste E. TJSP e do C . STJ – III - Reconhecida a prematuridade do pedido de arresto de bens e valores, assim como a averbação do IDPJ junto às matrículas dos imóveis – Inocorrência das hipóteses legais de arresto previstas nos
arts
. 830 e 301 do NCPC – Decisão mantida – Agravo improvido".

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21555753020248260000 São José dos Campos, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 24/06/2024, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO DE BENS. INÍCIO DE TRAMITAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
Não se justifica a realização da medida constritiva pretendida (arresto), já que se encontra em fase inicial de tramitação o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo oportuno ressaltar nesse particular, ainda, que não há indícios de que a parte agravada esteja se desfazendo de seus bens ou adotando qualquer outra medida com o fito de frustrar o sucesso da demanda posta.
RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento n.o 2308418-14.2023.8.26.0000; Ac. 17482197; Relatora: Desa Maria Lúcia Pizzotti; Trigésima Câmara de Direito Privado; J 10/01/2024; DJESP 24/01/2024).

Ademais, vale ressaltar que a
penhora sobre o faturamento de empresa é medida excepcional, admitida somente quando esgotadas as tentativas de localização de bens do devedor
.

No presente caso, não há comprovação de que foram realizadas diligências para localizar outros bens
da agravante
passíveis de penhora, o que torna a medida adotada prematura.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA
N .
182/STJ. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA .
FATURAMENTO.
SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ E 283 DO STF. AGRAVO INTERNO
PROVIDO .
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a penhora sobre o faturamento da empresa constitui medida excepcional, a ser aplicada na ausência de bens penhoráveis ou quando eles sejam de difícil alienação ou insuficientes para saldar a dívida.
2 .
A "gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 797), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 805)"
(
AgInt
no
AREsp
n . 1.401.034/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/3/2019,
DJe
28/3/2019
) .
3. Estando o acórdão recorrido em consonância com o posicionamento firmado em precedentes desta Corte, impõe-se a aplicação da Súmula n. 83/STJ.
4 .
O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 5. No caso, os Julgadores consideraram as provas existentes nos autos e a excepcionalidade da medida, para considerar adequada a penhora do percentual de 10% (dez por cento) do faturamento da parte executada, conclusão inalterável em recurso especial, ante o disposto na Súmula
n .
7/STJ. 6. Aplicável igualmente a Súmula n. 283/STF, considerando a falta de impugnação específica ao fundamento do acórdão recorrido, relacionado à ausência de demonstração adequada e oportuna sobre outros bens penhoráveis que pudessem ensejar
substituição .
7. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1922992 SP 2021/0192359-4, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2022)

Na mesma perspectiva:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE
PENHORA .
PERCENTUAL DO FATURAMENTO MENSAL DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS
PENHORÁVEIS .
ART. 866 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1 .
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de penhora de parte dos lucros da empresa executada. 1.1. Nas razões recursais, o recorrente requer o provimento do recurso para permitir a penhora de 30% do faturamento líquido mensal da
empresa .
2. A norma prevista no art. 835, inc. X, do CPC, determina ser possível a penhora do valor do faturamento obtido pela
devedora .
No entanto, o art. 866 do CPC possibilita a referida constrição se o devedor não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito.
2.1 .
Com efeito, a penhora sobre o faturamento de pessoa jurídica é medida excepcional que deve ocorrer apenas quando o devedor não possuir outros bens, se os tiver, que sejam de difícil expropriação ou insuficientes à satisfação da pretensão do credor. Ademais, é necessária a indicação de administrador e plano de pagamento e o percentual sobre o faturamento não pode inviabilizar o exercício da atividade empresarial.
2.2 .
Precedente deste TJDFT
: ?
(...) 1. Consoante dispõe o artigo 835, X, do Código de Processo Civil, é admitida a penhora de percentual do faturamento de empresa devedora. Contudo, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que essa modalidade de penhora, por ser hipótese excepcional, somente pode ocorrer quando: (i) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; (
ii
) haja indicação de administrador e plano de pagamento e (
iii
) o percentual penhorado não torne inviável o exercício da atividade empresarial. ( ...)? (07279299720208070000, Relator.: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 26/10/2020). 3. Na hipótese, verifica-se que até o momento só foram realizadas
pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Ou seja, não foram esgotadas as diligências para localizar bens
penhoráveis .
3.1. Assim, ante a possibilidade de existência de outros bens pertencentes ao devedor, impõe-se intentar à penhora sobre tal patrimônio antes de fazer recair a constrição judicial sobre determinado percentual de faturamento da empresa, sob pena de violar-se o caráter residual de que é dotada tal medida e, por consequência, incorrer-se em flagrante afronta legal. 3 .2. Precedente
: ?
(...) 1. A penhora de percentual de faturamento de empresa (art. 866, CPC)é medida excepcional, caracterizada pela ingerência em sua gestão e patrimônio, ainda que parcial, a fim de que sejam realizadas constrições de parte dos rendimentos obtidos com a realização da atividade empresarial, sem que a inviabilize, para o fim de satisfação do crédito executado.
2 .
Improcede o pedido de penhora de percentual de faturamento de empresa uma vez comprovada a ausência do esgotamento das diligências para localizar bens penhoráveis. (...)? (07362120720238070000, Relatora: Ana Cantarino, DJE 23/11/2023). 4. Agravo de instrumento improvido.

(TJ-DF 07070728820248070000 1875917, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 05/06/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 03/07/2024)

Dessa forma, mostra-se prudente afastar a penhora sobre o faturamento da agravante
.

Ante
o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para revogar a decisão que determinou a penhora sobre o faturamento da agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025